Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-72.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003252-72.2019.8.14.0133

APELANTE: CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
,
DO CPB.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PARCIAL PROVIMENTO.
O vetor referente aos antecedentes criminais recebeu valoração negativa com base em condenação definitiva por fato posterior ao crime apurado. Diferentemente, idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial referente à conduta social.

NOVA DOSIMETRIA
.
Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de
4 (quatro)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 (dez)
dias-multa a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB
.

Relatou a denúncia, ID 17950176 – fls. 01/03, que
no dia 04 de março de 2019, por volta das 20:30h, o acusado Carlos Ector, mediante grave ameaça exercida pela simulação de emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 128,20 (cento e vinte e oito reais e vinte centavos) e uma caixa de medicamento Paracetamol da Farmácia Paguem Menos, no município de Marituba.

Na ocasião, o denunciado adentrou no local simulando ser um cliente e pediu junto ao balcão de atendimento um medicamento para febre, o que foi atendido. Seguidamente, o acusado dirigiu-se ao caixa, oportunidade em que, pegando em um objeto por baixo da camisa que usava, anunciou um assalto, exigindo que a caixa colocasse dentro de uma sacola todo o dinheiro da renda da farmácia, sob a ameaça de atirar contra o rosto da funcionária.

Após o crime, o denunciado fugiu do local de carona na motocicleta do comparsa, não identificado, que aguardava ao lado de fora do estabelecimento.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Carlos Ector de Souza pela prática do crime previsto no art.
157,
caput
, do CPB.

Em ID 17950176 – fl. 05, recebida a denúncia em 27/06/2019;

Em ID 17950206, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/10/2022;

Em
Sentença
, ID 17950214, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Carlos Ector de Souza da Sila
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
, do
CPB.

Em
razões recursais
(ID 17950476), requereu a defesa a reforma da primeira fase da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17950478), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 19050433), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a redução da pena-base aplicada em razão da falta de fundamentação idônea para a valoração desfavorável dos vetores referentes aos antecedentes criminais e conduta social.

Tenho que o pedido da defesa merece ser, em parte, acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os referidos vetores, vejamos:

“... o réu ostenta
maus

antecedentes,
eis que possui condenação definitiva nos autos de n. 0002671-57.2019.8.14.0133, por fato anterior ao aqui julgado, e que não será utilizada para fins de reincidência;

com relação a
conduta social,
deve ser considerada como desfavorável, pois já era conhecido pelos funcionários da farmácia, em virtude das diversas vezes que realizou crimes no local
...”

No que tange a valoração negativa do vetor referente aos
antecedentes criminais
, da análise dos autos de nº 0002671-57.2019.8.14.0133 – Libra, observo que a condenação definitiva em desfavor do apelante resulta de delito praticado no dia 07/04/2019, logo, após o crime ora analisado, ocorrido no dia 04/03/2019, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018).
Dessarte, presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime mais gravoso.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (GRIFEI).

Como visto, o vetor referente à personalidade merece valoração neutra, haja vista a impossibilidade de exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. (...).
4. Nos termos da Súmula 444 do STJ 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).
5. (...). 7. Agravo regimental não conhecido mas concedido habeas corpus, de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena final, com efeitos extensivos ao corréu. (AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.) (GRIFEI).

Diversamente, a circunstância judicial referente à conduta social do agente recebeu fundamentação idônea, haja vista que, atento ao perfil do acusado dentro do meio em que vive, o magistrado ressaltou o fato de Carlos Ector já ser conhecido pelos funcionários da farmácia, em virtude das diversas vezes que realizou crimes no local.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANTIDA. AMEAÇA AOS VIZINHOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DO ACUSADO WANDERSON NEVES DE SOUSA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO ACUSADO RODRIGO ANDRADE SILVA. 1. (...).
5. Para valorar a conduta social, o magistrado deve se atentar para o perfil do acusado dentro do meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Comprovado que os acusados ameaçavam os vizinhos com uma arma de fogo, justifica-se a análise negativa desta circunstância para a elevação da pena-base.
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 7. Constatando-se que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão cautelar. 8. Recursos conhecidos; desprovido o do acusado WANDERSON NEVES DE SOUSA e parcialmente provido o do acusado RODRIGO ANDRADE SILVA. (TJ-DF 07009583520218070002 1641107, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/11/2022) (GRIFEI).

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses

de reclusão
e
11 (onze) dias-multa.

2ª fase
– considerando a incidência da
circunstância atenuante prevista no art.65, “d”, III do CP (confissão), aplico a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

3ª fase
– inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

DO PREQUESTIONAMENTO -

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024